Tribunal: TJDFT
Processo: 0001746-10.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO NA MODALIDADE CONDUÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DÚVIDA RAZOÁVEL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DESPROVIDO. FUGA. DESOBEDIÊNCIA. OCORRÊNCIA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Havendo provas em sentidos diversos que geram dúvida razoável sobre a autoria do crime de receptação, deve ser mantida a absolvição do réu.

2. Comprovada a prática do crime de desobediência, uma vez que só houve a parada após colisão e não se tratando de post factum impunível, tendo em vista a autonomia dos desígnios, a condenação é medida que se impõe.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.